Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-18.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-18.2023.8.14.0060

APELANTE: EVERSON LOBO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800142-18.2023.8.14.0060
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ/PA.

APELANTE:
EVERSON LOBO GONÇALVES
.

ADVOGADO: FRANCISCO LINDOLFO COÊLHO DOS SANTOS, OAB/PA Nº 8.419.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO. AUSENCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.

1. Existe demonstração no caso dos autos de que a abordagem policial, seguida da busca pessoal ao apelante, não foi assentada em prévio elemento indicativo de crime, como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, não sendo suficiente para proceder revista. Ademais, o mero nervosismo do acusado, conforme vasta jurisprudência, não se revela suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, que exige mais do que mera desconfiança por parte dos agentes públicos, pois dotada de mero subjetivismo.

2. Na falta de dados concretos a indicar a fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal.

3. Recurso conhecido e provido, para absolver o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
06 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EVERSON LOBO GONÇALVES
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé Açu/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 113.343/2006, impondo-lhe a sanção de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime Fechado,
além de pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas
(ID 14991562).

Em razões recursais, o recorrente pugnou pela nulidade da r. sentença vergastada, em razão da abordagem policial ter se realizado sem fundadas suspeitas (ID 14991567).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, nos termos da manifestação de ID 14991576, entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID 15231930.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

Sobre os fatos, narra a denúncia:

(...)

Consta dos autos do inquérito policial que, na data de 21 de janeiro de 2023, por volta das 22h10min, o nacional
EVERSON LOBO GONÇALVES
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, em via pública, nesta urbe.

Segundo consta, na data e hora aproximada dos fatos, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda policial no bairro Tabom, quando dois indivíduos, em atitude suspeita, foram avistados em uma motocicleta, ocasião em que foi verificado que
EVERSON LOBO GONÇALVES
trazia consigo
01 (um) invólucro pequeno de material semelhante à droga conhecida como ‘’maconha’’; 03 (três) invólucros médios de material semelhante à droga conhecida como ‘’cocaína’’; e 17 (dezessete) porções pequenas de material semelhante à droga conhecida como ‘’óxi’’
.

Ato contínuo, EVERSON LOBO GONÇALVES recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede policial para as providências necessárias.

(...)

O apelante requer o reconhecimento da nulidade da ação policial, uma vez que tanto a abordagem policial como a busca pessoal realizadas pelos agentes ocorreu sem justa causa, mas tão somente pelo fato do apelante estar usando tornozeleira eletrônica, desacompanhada de outros elementos concretos a justificar a ação dos policiais.

Diante das alegações,
passo a análise da prova colhida durante a instrução processual.

Segundo consta da sentença (ID 14991562), as testemunhas teriam narrado que:

(...)

TESTEMUNHA PM MAURO TEIXEIRA: Que estavam em rondas em uma operação da polícia militar quando
se depararam com os dois suspeitos
; que fizer uma abordagem e logo em seguida a revista pessoal onde foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente com o acusado EVERSON; que recorda o tipo de entorpecente; que viu em delegacia que era maconha, óxi e cocaína; que o acusado falou que ia para uma festa vender o entorpecente com o seu amigo; que abordagem aconteceu após as 10h00 da noite; que o réu e outro indivíduo estavam em uma esquina próxima escola; que também havia um bar próximo; que o acusado e o outro indivíduo estavam na moto; que os indivíduos contribuíram com abordagem;
que os indivíduos mostravam bastante nervosismo principalmente o acusado Everson
; que não conhecia o acusado de outra ocorrência; que trabalha há bastante tempo no local aproximadamente cinco anos; que nunca tinha visto Everson nas redondezas (...) que a guarnição estava em operação da polícia militar (...) que o indivíduo que acompanhava o réu não falou nada sobre ter conhecimento dos entorpecentes que estavam com acusado (...) (grifei)

TESTEMUNHA PM RAIMUNDO PINHO: que recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento; que estavam no bairro Ta Bom;
que avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta; que chamaram atenção e a abordagem foi realizada; que deram ordem de parada; que fizeram a busca pessoal
; Que localizaram com o acusado uma quantidade de entorpecente em seu poder; que o acusado estava em companhia de outro indivíduo;
que o acusado estava com tornozeleira
; que diante do flagrante encaminharam o acusado até a delegacia; que a droga localizada com o acusado eram três tipos; que era óxi, cocaína e maconha; que o acusado conversou com a guarnição e disse que já tinha sido preso anteriormente pelo crime de tráfico (...) que o acusado disse que o entorpecente era pra venda; que abordagem se deu em virtude de operação que estava sendo realizada nos bairros em que tem maior número de criminalidade, maior número de delitos; que ali é considerada pela polícia uma área vermelha; que os dois indivíduos estavam em uma esquina(...)Que os dois indivíduos foram encaminhados à delegacia porém o entorpecente estava com Everson, aquele que estava com a tornozeleira; (...) que o outro indivíduo disse que conhecia Everson, mas que não sabia que ele estava com entorpecentes; que o acusado conduzia a motocicleta. (grifei)

Foi ouvida também a testemunha do Juízo,
Gevaldo Felizardo Pinto
, que ao ser inquirido, declarou
que na data do fato estava em uma motocicleta, com o apelante, indo comprar cerveja quando policiais os abordaram. A testemunha e o apelante foram revistados e nenhuma droga foi encontrada, porém ao verem a tornozeleira eletrônica na perna do apelante os encaminharam para a delegacia de polícia, onde apresentaram as drogas (ID 92473934 a 92473936).

Foram essas as provas colhidas em juízo.

Quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas, restou comprovada, por meio do Auto de Exibição e Apreensão de ID 14991431, fl. 11, Termo de Constatação Provisória de Entorpecente (ID 14991432, fl. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 14991541), juntado aos autos que confirmou se tratar de 5,617g de entorpecente, sendo maconha e cocaína.

Por outro lado, tenho que não restou demonstrada a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

Ademais, depreende-se dos depoimentos coletados na instrução processual que não houve qualquer fundada suspeita que justificasse a abordagem dos policiais feita ao apelante e a testemunha.

O dispositivo normativo delineado no artigo 244 do Código de Processo Penal preconiza que a realização de busca pessoal prescinde de mandado judicial, consoante as hipóteses de prisão ou na existência de fundada suspeita quanto à posse de arma proibida, bem como de objetos ou documentos que possam constituir corpo de delito.

Nesse contexto específico, para a busca pessoal, sem mandado judicial, exige-se a fundada suspeita, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de droga, armas ou de outros objetos ou papeis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da diligência, o que não é o caso dos autos, como já demonstrado.

No caso dos autos, restou claro que

os policiais militares abordaram o apelante, aleatoriamente, tão somente por estar conduzindo uma motocicleta, próximo ao bar, em uma área de risco. Foi relatado, ainda, que após a abordagem policial o recorrente demonstrou nervosismo e constatado, por um dos policias testemunha, que o apelante utilizava uma tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, resta inegável que a

abordagem policial, seguida de busca pessoal conduzida pelos agentes policiais quedou-se de fundamentação, não podendo ser legitimada pela manifestação de nervosismo demonstrada por parte do réu, após sua abordagem, até mesmo porque, como dito, o apelante se encontrava em monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica, o que fatalmente acarretaria o seu nervosismo com a aproximação da polícia, mesmo não estando cometendo nenhum ilícito, uma vez ser notório o estigma que se criou sobre pessoa que portam referido artefato.

Além disso, a observação do estado de nervosismo apresenta-se excessivamente subjetiva, não constituindo, portanto, fundamento adequado para a configuração da fundada suspeita. Esta, por sua vez, exige um respaldo mais substancial do que uma mera desconfiança por parte dos agentes públicos, demandando uma fundamentação objetiva mais sólida.

De modo que, se constata que os agentes policiais não se asseguraram previamente de nenhum elemento suficientes que caracterizassem a fundada suspeita relativa à existência de uma situação justificadora da abordagem e busca pessoal.

Conforme entendimento jurisprudencial, é necessário que haja prévia adoção de procedimento a averiguar a situação de suspeita a justificar a abordagem policial para elucidação de maneira cabal da conduta delitiva, não somente o estado de nervosismo do acusado, o que não se demonstrou no presente caso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assim já se manifestou:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUPEITAS. CONTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Na esteira do entendimento do Pretório Excelso, a jurisprudência desta Corte evoluiu, encontrando-se assente no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, mostra-se possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).

2. Ao analisar o contexto da prisão do paciente, verifica-se que não havia fundada suspeita de que o mesmo estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, pois os guardas municipais afirmam que realizavam patrulhamento no bairro Santa Rita, momento em que a guarnição avistou dois indivíduos que adentraram no imóvel de numeral 525, que aparentemente havia deixado o local e recuaram ao perceber a presença policial, razão pela qual, ante a fundada suspeita, decidiram pela abordagem. Ora, não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente e o corréu vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse sua apreensão.

3. Ademais, também não há qualquer referência a investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.

4. Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

5. Não ficou demonstrado nos autos que a ação dos guardas municipais estava legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada desautorizada no domicílio do paciente ou mesmo que havia autorização expressa para o ingresso no domicílio.

6. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Estendo os efeitos da presente decisão ao corréu Jhonatan Catarino Gomes.

(HC n. 655.308/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÃŠNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
. (STJ - REsp: 1961459 SP 2021/0044017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

De igual forma este E. Corte já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO
. NO CASO DOS AUTOS,
A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DA ACUSADA AO AVISTAR A VIATURA
. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DA ACUSADA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS.
IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DA ACUSADA, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814917-19.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023) (grifei)

De modo que, após detida análise dos depoimentos colhidos perante o juízo a
quo
, constata-se a procedência da irresignação defensiva, pois se revela notorio que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de abordagem e busca pessoal sem fundadas suspeitas, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Assim, uma vez que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória, na medida em que obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram a abordagem e busca pessoal sem fundadas suspeitas, certamente não servem de suporte hábil a sustentar uma condenação.

É lamentável, mas tem-se constatado, no cotidiano forense, que na maioria das prisões relacionadas ao crime de tráfico de entorpecente as abordagens não são feitas em função de um justo motivo ou fundadas razões, mas apenas em decorrência do suspeito ser portador de dispositivo de monitoramento eletrônico, de estar em liberdade provisória ou registrar antecedente criminal, estereótipos de delinquente que se criou sobre pessoas que se encontram nessas condições, e passa, automaticamente, a ser tido como delinquente, antes mesmo de um julgamento.

Nesse sentido cabe aqui transcrição de trecho do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, retirado do HC 598.051/SP, julgado em 2/3/21, DJe 15/3/21

(...) são frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos.

No caso em tela, estando demonstrado, sem sombra de dúvidas, que a abordagem do apelante ocorreu quando simplesmente trafegava em uma motocicleta, em via pública, não sendo a ação policial consequência de nenhuma denúncia, nem de cumprimento de nenhum mandado de prisão contra o réu, e nem em decorrência de estar supostamente comercializando entorpecente no local, mas apenas pelo fato de estar trafegando em sua motocicleta, o que não justifica fundada suspeita, ainda mais se levarmos em consideração que grande parte da população deste município se utiliza desse tipo de veículo como meio de transporte.

Frise-se que conforme relatado pelos policiais, não houve resistência nem tentativa de fuga por parte do apelante.

Portanto, não vislumbro, nestes autos, elementos suficientes da prática de crime a justificar a abordagem, pois não existe informações de que os policiais teriam visto o apelante vendendo ou portando substância entorpecente no local da abordagem.

De forma que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas.

A meu ver, e apenas a título de argumentação, ainda que o recorrente estivesse de posse de substância entorpecente, a meu ver, as provas obtidas, através da busca pessoal, também se revelariam ilícitas, estando tanto a materialidade quanto a autoria viciada, o que importa na absolvição.

Portanto, é inegável que a persecução penal teve início com uma abordagem, sem a devida demonstração de fundadas razões, de modo que não há justa causa para a ação penal, em especial porque se tratou de nulidade ocorrida no nascedouro da persecução penal.

Nesse contexto, conclui-se que o caderno processual não oferta elementos de provas suficientes para a expedição de decreto condenatório do apelante com relação a imputação descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolver o apelante
EVERSON LOBO GONÇALVES,
brasileiro, paraense, nascido em 03/02/1997, filho de Rosilene Foro Lobo e Edvaldo Melo Gonçalves, portador da certeira de identidade nº 8052573 PC/PA, inscrito no CPF nº 046.220.122-86, residente e domiciliado no seguinte endereço: Santo Antônio, nº 31, Quadra 31, Térreo A, Cabanagem, Belém/PA, CEP 66625610
,
atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Tomé-Açu/PA, Infopen nº 139590, RJI: 180984728-60
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente da falta de fundamentação para abordagem e justificativa para a busca pessoal.

Oficie-se o Juízo Primevo acerca dos termos do presente julgamento.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO ALVARÁ DE SOLTURA DE ACORDO COM O PROVIMENTO Nº 003/2009-CJRMB, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024